Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701896-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WOLNEY DE FREITAS LIMA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O agravante peticionou requerendo a intimação, com urgência, do DETRAN para que cumpra a decisão judicial, sob pena de multa diária (ID 63111436). Verifico que o DETRAN foi intimado da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal em 21/08/2024 (ID 63140787). No tocante a multa, não consta dos autos qualquer indício de descumprimento da ordem judicial. Ademais, a determinação consiste em simples suspensão do processo administrativo, não se mostrando, por ora, necessidade de fixação de multa. Intimem-se. Após, aguarde-se a apresentação das contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito